Tribunal: STF
Processo: RE 70465
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS PELO EMPREITEIRO DE
DEMOLIÇÃO. NÃO NEGA VIGENCIA A LEI FEDERAL E E RAZOAVEL A
INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A QUAL CABE PRECIPUAMENTE AO EMPREITEIRO, QUE
A ASSUMIU EM CONTRATO E EM JUÍZO, A RESPONSABILIDADE POR DANOS
CAUSADOS PELA OBRA, MAS SEM PREJUIZO DA RESPONSABILIDADE DO DONO DO
EDIFICIO SE VERIFICAR-SE INSOLVENCIA DAQUELE CONTRANTE DE SUA
ESCOLHA.